Tribunal: TJDFT
Processo: 0751981-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751981-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANA FUJIKA SUZUKI AGRAVADO: ALDAIR GOMES PEREIRA Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Suzana Fujika Suzuki contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Sobradinho que deixou de conhecer a contestação e a réplica apresentadas por serem incompatíveis com o procedimento de jurisdição voluntária (proc. no 0710544-55.2019.8.07.0006, ID no 75150977). 2. A agravante, em suma, sustenta que a matéria de defesa seria indispensável para a resolução da controvérsia, pois o agravado teria deixado de mencionar em sua petição inicial que há compensações a serem realizadas antes da venda do imóvel. 3. Defende que ao determinar o desentranhamento da contestação e da réplica a decisão teria cerceado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, assim como o acesso ao Poder Judiciário. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar que a contestação seja apreciada na origem e, no mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 5. Preparo (ID no 22070939 e no 22070940). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O objeto do processo originário é a venda judicial do imóvel situado no Condomínio Santa Mônica, Rua A lote 29 B, Planaltina – DF, que foi objeto de partilha na ação de reconhecimento e dissolução da união estável mantida entre as partes (autos de no 0705064- 67.2017.8.07.0006). 9. A decisão de ID no 49972444 destacou a necessidade de o autor adequar a sua pretensão, considerando que o pedido de alienação judicial segue o rito procedimental de jurisdição voluntária, ao passo que a cobrança de aluguel pelo uso exclusivo do bem é submetida ao procedimento contencioso. 10. A agravante sustenta que tem o direito de apresentar defesa quanto ao pedido do agravado, pois há compensações que devem ser observadas na ocasião em que o imóvel for submetido à venda. Entretanto, o propósito da alienação judicial é apenas promover a venda do imóvel em razão da existência de condomínio, em cumprimento à partilha já determinada em sentença que transitou em julgado. 11. Como consequência do procedimento de jurisdição voluntária é incabível a apreciação de pedido para julgar compensação entre créditos e débitos eventualmente existentes entre as partes, diante na natureza litigiosa da controvérsia, a qual não comporta análise em ação de alienação judicial. Precedente: Acórdão no 1051754, 20110111981886APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 10/10/2017. Pág.: 410/416). 12. A alienação judicial segue o rito estabelecido no art. 730 e seguintes do CPC. O objetivo é dar fim à co-propriedade, não admitindo a análise de outras questões litigiosas, que podem ser objeto de processo autônomo, conforme já salientado, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. Por decorrer de expressa previsão legal, a decisão que determina o desentranhamento da contestação e da réplica que tinham o intuito de discutir eventual compensação de valores entre as partes não afronta o contraditório e a ampla defesa, pois observa o devido processo legal. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para autorizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, I). 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO